Tribunal: TJDFT
Processo: 0753587-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Consulta ao sisbajud. Modalidade “teimosinha”. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens em forma de repetição programada (teimosinha) no sistema SISBAJUD, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da consulta ao Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. A execução se realiza no interesse do exequente, buscando a satisfação do crédito perseguido.
4. A jurisprudência desta Corte admite a renovação de consulta ao Sisbajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta.
5. A última tentativa de encontrar bens foi realizada há mais de um ano, período no qual a parte agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora, justificando a renovação do pedido de consulta ao Sisbajud na modalidade "teimosinha", mas pelo prazo de 30 (trinta) dias, suficiente para a efetividade da medida.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067453, AGI 0739054-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025 e Acórdão 2026565, AGI 0720068-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30/07/2025.